Tribunal: STF
Processo: RE 1078001
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber, se o caso concreto se enquadra em uma das hipóteses em que se admite a expedição de precatório complementar, conforme decidido no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF admite a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição do índice de atualização monetária, conforme decidido na ADI 1.098/SP e reiterado no ARE 722803 AgR.



    4. In casu , para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.